Tribunal: TJSP
Processo: 0001935-32.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas e posse irregular de munição de uso permitido - (artigo 33, "caput" da Lei 11343/06 c/c artigo 12, "caput", da Lei 10826/03) – Acusado faleceu durante o processamento da apelação – Decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal – Recurso prejudicado.